Tribunal: TJSP
Processo: 3002332-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Expedição de RPV em nome da CBPM. Ausência de pagamento. Decisão que determinou o prosseguimento da execução em face do Estado de São Paulo e consequente sequestro de verbas públicas para a efetiva quitação do débito. Manutenção.
1. Responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo por força do art. 1o, § 1o da Lei no 452/74. Viabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Expedição de RPV em nome da CBPM. Ausência de pagamento. Decisão que determinou o prosseguimento da execução em face do Estado de São Paulo e consequente sequestro de verbas públicas para a efetiva quitação do débito. Manutenção.
1. Responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo por força do art. 1o, § 1o da Lei no 452/74. Viabilidade do prosseguimento da execução em face do Estado mediante sequestro de verbas públicas. Ausência de afronta à coisa julgada.
2. Recurso não provido.